Tribunal: TJSP
Processo: 0003372-03.2007.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – atropelamento de pedestres por coletivo - prova emprestada foi produzida sob o crivo do contraditório, em outro processo judicial, no qual a Ré ocupa o polo passivo. E, neste processo foi também submetida ao contraditório, assim respeitado o princípio constitucional, a prova emprestada é válida e produz efeitos processuais - . O conjunto

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – atropelamento de pedestres por coletivo - prova emprestada foi produzida sob o crivo do contraditório, em outro processo judicial, no qual a Ré ocupa o polo passivo. E, neste processo foi também submetida ao contraditório, assim respeitado o princípio constitucional, a prova emprestada é válida e produz efeitos processuais - . O conjunto probatório é reduzido, mas permite a dedução segura de que o atropelamento ocorreu por imperícia do motorista do coletivo de propriedade da Ré - demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do motorista do coletivo de propriedade da Ré e os danos causados ao Autor – ação procedente – CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003372-03.2007.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante DIEGO
LOPES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EXPRESSO NOVA
SANTO ANDRE LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0003372-03.2007.8.26.0554 - Voto no 30295 ldDnf 2
Apelação Cível: 0003372-03.2007.8.26.00554
Apelante/Autor: DIEGO LOPES DOS SANTOS (Justiça
Gratuita)
Apelado/Réu: EXPRESSO NOVA SANTO ANDRÉ LTDA.
MM. Juiz De Direito: Gustavo Sampaio Correia
8a Vara Cível Foro de Santo André
Voto no 30295
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA atropelamento de pedestres por coletivo -
prova emprestada foi produzida sob o crivo do contraditório,
em outro processo judicial, no qual a Ré ocupa o polo passivo.
E, neste processo foi também submetida ao contraditório,
assim respeitado o princípio constitucional, a prova emprestada
é válida e produz efeitos processuais - . O conjunto probatório
é reduzido, mas permite a dedução segura de que o
atropelamento ocorreu por imperícia do motorista do coletivo
de propriedade da Ré - demonstrado o nexo de causalidade
entre a conduta ilícita do motorista do coletivo de propriedade
da Ré e os danos causados ao Autor ação procedente
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO DO AUTOR.
Trata-se de ação de reparação de
danos por responsabilidade civil objetiva (-acidente de trânsito-
atropelamento-) ajuizada por DIEGO LOPES DOS SANTOS contra
EXPRESSO NOVA SANTO ANDRÉ LTDA (-empresa de ônibus-);
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE SANTO ANDRÉ-EPT,
com a denominação atual de SANTO ANDRÉ TRANSPORTES S.A.-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0003372-03.2007.8.26.0554 - Voto no 30295 ldDnf 3
TRANS, que foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 488/495),
condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais
e honorários advocatícios do procurador da Ré arbitrados por equidade
em 10% sobre o valor da causa atualizado.
A ação foi ajuizada também contra
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE SANTO ANDRÉ, com a
denominação atual de SANTO ANDRÉ TRANSPORTES
S.A.-
TRANS com a denominação atual de SANTO ANDRÉ TRANSPORTES
S.A.- TRANS que foi excluída do polo passivo (fls.186).
Inconformado
o
Autor
interpôs
recurso de apelação (fls.502/511), desafiando contrarrazões da Ré (fls.
515/520).
Recurso regularmente processado.
É o relatório sucinto.
Decido:
Trata-se de recurso de apelação
contra r. sentença de improcedência de ação de reparação por
responsabilidade civil objetiva (-atropelamento
por
coletivo-) sob o
fundamento de que o Autor foi quem deu causa ao acidente, por
desrespeitar regra de trânsito, afastando o nexo de causalidade.
A
r.
sentença
foi
publicada
e
registrada em DEZ. 2015 (fls. 496) e publicada na imprensa oficial em
JAN.2016 (fls. 501), na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
cujo regramento tem aplicação.
As questões devolvidas para reexame
referem-se: à validade da prova emprestada; culpa exclusiva do motorista do
coletivo da Ré/Expresso Nova Santo André Ltda. na ocorrência do acidente.
O resumo dos fatos é o seguinte:
alega o Autor que no dia 26.SET.2006, por volta das 20h30m caminhava pela
calçada da Rua dos Vicentinos, em companhia do amigo Diego Alves Menezes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0003372-03.2007.8.26.0554 - Voto no 30295 ldDnf 4
quando foram violentamente atropelados pela parte dianteira de um coletivo de
propriedade da ré EXPRESSO NOVA SANTO ANDRÉ LTDA. EMPRESA DE
ÔNIBUS, e jogados na calçada. O coletivo saiu de sua mão preferencial
invadindo a contramão de direção da via pública. A testemunha Danilo da Silva
Bento afirmou que o motorista do coletivo tentou fugir e estava com cheiro de
bebida alcoólica. O Autor sofreu ferimentos. Requereu a condenação da Ré ao
pagamento de indenização por danos morais e valor equivalente a 100 salários-
mínimos e indenização por danos materiais estimados em R$ 4.700,00.
A ré EXPRESSO NOVA SANTO ANDRÉ
LTDA - EMPRESA DE ÔNIBUS contestou arguindo em síntese que o acidente
ocorreu por culpa do Autor, que atravessou a via pública a frente do coletivo, fora
da faixa de pedestres, de maneira repentina, não permitindo que o motorista do
ônibus evitasse o acidente. O motorista tentou frear o veículo mas não conseguiu.
É imprópria a afirmação do Autor de que o motorista do veículo aparentava
embriaguez. Arguindo subsidiariamente a culpa concorrente. Exclusão do dever
de indenizar.
A
EMPRESA
PÚBLICA
DE
TRANSPORTES DE SANTO ANDRÉ, em sua contestação (fls. 66/76)
reconheceu ser a ré/EXPRESSO SANTO ANDRÉ LTDA, concessionária,
do serviço público de transporte.
A concessionária de serviço público
de transporte, tem responsabilidade é objetiva decorrente do risco
administrativo, que está condicionada à demonstração da relação de
causalidade entre a atividade administrativa e o dano causado ao
particular.
Portanto,
trata-se
de
ação
de
responsabilidade civil objetiva da Ré. Na responsabilidade civil de
concessionária de serviço público tem aplicação a teoria do risco
administrativo, onde deve haver a relação de causalidade entre a
atividade administrativa (-neste caso
coletivo para o transporte de
passageiros) e o dano aos pedestres. E também a pessoa jurídica responde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0003372-03.2007.8.26.0554 - Voto no 30295 ldDnf 5
pelos danos que seu funcionário causar a terceiro, podendo exercer o
direito de regresso.
O Boletim de Ocorrência foi lavrado
com as informações do motorista do coletivo, Cláudio Aparecido Tomas
(fls.26), constando que os policiais que atenderam a ocorrência, quando
chegaram ao local dos fatos, as vítimas estavam recebendo os primeiros
socorros, pela Unidade de Resgate 291 e “Dos fatos, foi possível apurar
através o relato da parte que, se encontrava embarcado no ônibus, a serviço da
Empresa Expresso Nova Santo André, conduzindo o veículo e a Sra. Maria era a
cobradora, momento em que trafegavam pela Rua Vicentino, sentido centro, ao
iniciar a manobra para conversão à Rua do Oriente, sendo ali uma curva
acentuada à esquerda, o Sr. Cláudio avistou as vítimas no meio da rua, tendo
ato contínuo tentado parar o veículo, porém, em razão da pista molhada, foi
inevitável que atingisse as vítimas que foram arremessadas ao solo da calçada.”
(destacado no voto).
Na instrução foram realizadas as
provas: perícias médicas no Autor, prova testemunhal e prova testemunhal
emprestada.
Quanto à prova pericial realizada
pelo perito judicial nomeado pelo Juízo: “O autor apresenta perda em
decorrência ao acidente ocorrido
perda anatômica e funcional do aparelho
mastigador e estética.”
Realizadas as perícias pelo Instituto
de Medicina Legal IMESC, o exame médico odontológico em conjunto
com o exame ortopédico (fls. 295/302), verifica-se que em relação aos
traumas de joelho e quadril sofridos pelo Autor, houve uma evolução
satisfatória “sem limitação articular ou funcional do membro”. Já o mesmo não
ocorreu quanto à lesão facial onde houve perda de três dentes anteriores
superiores e concluiu o perito judicial (fls. 302):
“-
Lesão
de
natureza
grave,
pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0003372-03.2007.8.26.0554 - Voto no 30295 ldDnf 6
determinou a perda da função natural de cortar alimentos.
- Lesão de caráter permanente.
- Incapacidade laboral total e temporária,
por 7 (sete dias).
Em relação aos dentes perdidos no
acidente. (....)
Prejuízo à função mastigatória da ordem
de 3%. Prejuízo à função fonética da ordem de 24%. Dano estético da ordem de
18%.
Sendo que há necessidade de usar-se
artifício de técnica odontológica (próteses dentárias fixas ou removíveis, ou
próteses sobre implante), pois sem o uso deste efeito fantasia pode-se vir a
causar em outrem que venha relacionar-se com o periciando um grau de
repugnância de pequena magnitude. Cabe ainda, ressaltar que qualquer artifício
de técnica usado para suprir a falta do dente seja uma prótese sobre implante
ósseo integrado ou uma prótese unitária ou não, não reverte o caráter
permanente do dano patrimonial físico, pois o organismo humano não refaz os
tecidos orgânicos dentários perdidos, e os materiais aloplásticos usados na
reparação estética e funcional, tem uma durabilidade média de 10 anos para o
caso de ser usado parafuso de titânio para implantes e de 5 anos para a prótese
sobre implante, além de requerer que o periciando vá a consulta semestral em
cirurgião dentista, para avaliação de implante e prótese e possível conduta com
procedimento.”
Em relação à prova emprestada
produzida pelo Autor correspondente à prova testemunhal realizada em
outra ação de responsabilidade civil (fls. 337/367), em razão do
atropelamento, promovida pelo colega do Autor que estava em sua
companhia e também foi atropelado pelo coletivo. As cópias dos
depoimentos foram juntadas em audiência de conciliação (fls. 331), e a Ré
teve ciência dos depoimentos, impugnando-os por terem sido produzidos
em outra ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0003372-03.2007.8.26.0554 - Voto no 30295 ldDnf 7
Verifica-se que a prova emprestada
foi produzida sob o crivo do contraditório, em outro processo judicial, no
qual a Ré ocupa o polo passivo. E, neste processo também foi submetida
ao contraditório, assim respeitado o princípio constitucional, a prova
emprestada é válida e produz efeitos processuais.
A
prova
emprestada
tem
dois
depoimentos: um é da cobradora do ônibus e o outro é de terceiro que não
presenciou o momento do atropelamento, mas que em seguida viu o Autor
e seu colega caídos na calçada e a parte dianteira do ônibus sobre a
calçada.
A cobradora do ônibus, Maria Lúcia
de Souza segundo seu depoimento (fls. 356/365), na noite do acidente
estava garoando, havia cerração e a pista estava escorregadia “nos viemos
pela rua, e quando ele fez a curva, os rapazes estavam..... Já tinham saído da
guia para atravessar, ele tentou frear de todo jeito e mesmo assim, encostou nos
rapazes.” A curva era fechada à esquerda. O motorista tentou frear e “veio
próximo a calçada.”
A testemunha Danilo da Silva Bento
(fls. 337/343), ele chegou ao local dos fatos após ter ocorrido o
atropelamento e “o ônibus estava na contramão, os dois caídos na calçada, o
ônibus sobre eles”. A parte da frente do ônibus estava em cima da calçada.
Em relação à prova testemunhal
realizada nesta instrução.
A testemunha Cláudio Aparecido
Tomas (fls. 418/425), motorista que conduzia o coletivo, prestou
depoimento como informante, e segundo suas afirmações o atropelamento
“foi logo na curva, aí passaram na minha frente,(...) os dois rapazes”; “Eu
freei, ali logo na esquina tinha uma oficina antigamente, estava garoando, de
repente tinha óleo na rua, eu freei, o carro deslizou, veio a colidir e pegar os
dois”. “Eu fiz a curva, vi os dois, atravessarem, não sei o que estavam fazendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0003372-03.2007.8.26.0554 - Voto no 30295 ldDnf 8
eu freei o ônibus, sentido que eu estou fazendo a curva(...)” A parte da frente do
ônibus foi que atingiu o Autor e seu colega (destacado no voto).
A testemunha Maria Lucia de Souza,
cobradora do coletivo, prestou depoimento através de mídia digital e
segundo seu depoimento, no dia dos fatos havia um nevoeiro e não se
enxergava nada, quando o motorista do coletivo fez a curva “pegou os dois
na rua próximo da calçada”. Eles estavam depois da guia. Após o impacto
um ficou deitado na calçada, o outro levantou e saiu correndo, em seguida
voltou acompanhado de outras pessoas e deitou ao lado do colega. A
testemunha não soube informar se havia faixa de pedestres. O ônibus
estava vazio.
Comparando-se os dois depoimentos
da testemunha, Maria Lucia de Souza (-prova emprestada e na instrução
desta ação-), conclui-se que as vítimas estavam no meio-fio da calçada e
após o atropelamento uma das vítimas ficou deitada na calçada. O
motorista do coletivo não possuía visibilidade por causa do nevoeiro ao
fazer a curva, freou o veículo que deslizou, atropelando o Autor e seu
colega, que estavam na calçada no meio-fio. Contradizendo o Boletim
de Ocorrência e o depoimento do motorista do coletivo, de que as vítimas
estavam no meio da rua ou passaram á frente do coletivo, e que ele
tentou frear o veículo mas não conseguiu porque a pista estava molhada.
O croquis elaborado por peritos do
Instituto de Criminalística (fls. 408/409) está em sintonia com os
depoimentos da testemunha, Maria Lucia de Souza, e permite a conclusão
segura de que o Autor e o colega estavam no meio-fio da calçada, e o
motorista do coletivo fez à conversão à esquerda, tendo o ônibus
avançado sobre a calçada, tanto que o atropelamento ocorreu com a parte
dianteira do veículo.
O conjunto probatório é reduzido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0003372-03.2007.8.26.0554 - Voto no 30295 ldDnf 9
mas permite a dedução segura de que o atropelamento ocorreu por
imperícia do motorista do coletivo de propriedade da Ré, que sem
condições de visibilidade, efetuou a manobra de conversão à esquerda, e
perdeu o controle do veículo, invadindo a calçada, atropelando o Autor e
seu colega que estavam no meio-fio da calçada. Assim demonstrado o
nexo de causalidade entre a conduta ilícita do motorista do coletivo de
propriedade da Ré e os danos causados ao Autor a ação é procedente.
A reparação de danos visa recompor
o patrimônio físico e financeiro do Autor ao mais próximo do que era antes
do acidente de trânsito, assim o Autor faz jus ao tratamento dentário pago
com a utilização de prótese e implante (-dano material-). Em relação ao
dano moral o Autor também faz jus uma vez que teve violado o direito
extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade: a sua integridade
física, uma vez que com o acidente teve a “perda anatômica e funcional do
aparelho mastigador e estética.”, cujo aborrecimento é muito superior a um
simples desgosto.
O
Autor
para
recuperação
do
aparelho mastigador funcional e estética indicou o orçamento no valor de
R$ 4.700,00 e já teria iniciado o tratamento dentário (fls. 39/41). Tal valor
deve ser acolhido porque apesar da impugnação da Ré, não foi
apresentado nenhum outro orçamento em valor menor para corrigir a lesão
causada ao Autor e que pudesse ser acolhido. A correção monetária deve
incidir a partir da data do orçamento 5.DEZ. 2006 e os juros de mora
contam do acidente (CC, art. 398).
Em relação ao dano moral de
acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a
indenização deve ser no valor de R$ 10.000,00 corrigido desde a
publicação desta decisão colegiada, acrescida de juros de mora contados
da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0003372-03.2007.8.26.0554 - Voto no 30295 ldDnf 10
Se o Autor tiver recebido o seguro
obrigatório, o valor deve ser deduzido do total da condenação para evitar-
se enriquecimento ilícito; caso contrário não.
O recurso do Autor prospera para
reformar a r. sentença de primeiro grau, e diante da sucumbência total a
Ré deverá arcar com as verbas sucumbenciais: custas e despesas
processuais (-honorários periciais-) e honorários advocatícios do procurador
do Autor arbitrados em 10% sobre o valor total da condenação, que
remunera de maneira condigna o trabalho do advogado.
Ante o exposto CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação do Autor, para REFORMAR a r.
sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTE a ação de
responsabilidade civil objetiva ajuizada por DIEGO LOPES DOS SANTOS
contra EXPRESSO NOVA SANTO ANDRÉ LTDA. condenando a Ré ao
pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 4.700,00.
A correção monetária deve incidir a partir da data do orçamento 5.DEZ.
2006 e os juros de mora contam da data do acidente de trânsito.
CONDENANDO a Ré a pagar ao Autor a indenização por dano moral no
valor de R$ 10.000,00 corrigido desde a publicação desta decisão
colegiada e acrescida de juros de mora contados da citação. A Ré deverá
arcar com as custas processuais e despesas processuais (-honorários
periciais-) e honorários advocatícios do procurador do Autor arbitrados em
10% sobre o valor total da condenação. Observação: se o Autor tiver
recebido o seguro obrigatório, o valor deve ser deduzido do total da
condenação para evitar-se enriquecimento ilícito; caso contrário não.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora